Tribunal: TJSP
Processo: 2011344-12.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Maria Salete Corrêa Dias
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:
AÇÃO DE INVENTÁRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Execução de dívida arrolada no plano de partilha, homologado por sentença já transitada em julgado. Decisão atacada que rejeitou impugnação apresentada pelos executados. Título executivo judicial, cuja fase de cumprimento de sentença deve tramitar perante o mesmo juízo da fase de conhecimento. Fase processual que não comporta qualquer discussão quanto

Ementa:
AÇÃO DE INVENTÁRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Execução de dívida arrolada no plano de partilha, homologado por sentença já transitada em julgado. Decisão atacada que rejeitou impugnação apresentada pelos executados. Título executivo judicial, cuja fase de cumprimento de sentença deve tramitar perante o mesmo juízo da fase de conhecimento. Fase processual que não comporta qualquer discussão quanto à existência da dívida. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.